Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Digam as partes quanto à publicação do Acórdão no RE 905357 (Tema 864), em que restou fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Digam, ainda, quanto à previsão do reajuste/gratificação, objeto do presente processo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Concedo, para tanto, o prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pelo DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Carlos Martins Relator